Tribunal: STF
Processo: Rp 1549
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-28
Data de publicação: 1988-09-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.398/87, DO
ESTADO DE GOIAS, QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE NOVO ALEGRE. VULNERAÇÃO
DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E DA LEI COMPLEMENTAR
N. 1/67 (ART. 2., INCS. I E IV).
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.